Tribunal: TJDFT
Processo: 0710795-26.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADEQUAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO À OFERTA. VALOR DA CAUSA.
1. Nos termos do art. 85, §2o, do CPC, os honorários advocatícios serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
2. Na hipótese, não houve condenação ao pagamento de valores, tampouco proveito econômico obtido, visto que a parte vencedora não obteve ganho, mas apenas a adequação do contrato de empréstimo aos termos da proposta que lhe foi apresentada, de modo a regularizar a quantidade de parcelas lançadas em seu contracheque.
3. Deu-se provimento ao recurso.